Tribunal: TJES
Processo: 5016241-20.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016241-20.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FREDERICO CORADELLO SALVADOR e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO E REACOMODAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. ATRASO SUPERIOR A 13 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. ASSISTÊNCIA MATERIAL COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00 PARA CADA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada em face do cancelamento de um voo e reagendamento para o dia seguinte, com atraso de cerca de 13 horas.

Em sede de sentença (ID 15236906), foram julgados improcedentes os pedidos autorais, sob o argumento de que a companhia aérea prestou a assistência material necessária e os danos morais não foram comprovados.

Irresignados, os consumidores interpuseram recurso inominado (ID 15236909) almejando a reforma da sentença e o julgamento procedente dos pedidos expostos em sede de inicial.

Apresentadas contrarrazões (ID 15236913) pela improcedência do recurso ou, subsidiariamente, redução dos danos morais pleiteados.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia a perquirir o direito dos recorrentes de serem reparados pelos danos morais que alegam ter sofrido em razão de atraso em voo, que ensejou a chegada na origem com 13 (treze) horas de atraso.

Antes de mais nada, cumpre salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, assumindo os Recorrentes a posição de consumidores (art. 2º, do CDC) e a Recorrida a posição de fornecedora de serviço (art. 3º, do CDC), tendo por objeto o serviço de transporte aéreo, razão pela qual estão preenchidos os caracteres de uma típica relação de consumo e, por conseguinte, deve a controvérsia ser resolvida com observância das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, o entendimento do c. STJ: “
A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, subordina-se a suas disposições em face da nítida relação de consumo entre as partes.
” (AgRg no AREsp 737.635/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015).

Como consequência direta disso, tem-se que a responsabilidade que recai sobre a fornecedora do serviço de transporte aéreo tem natureza objetiva, isto é, independe da análise do elemento subjetivo (dolo ou culpa), bastando a prova de dano e nexo de causalidade, que somente será rompido se o fornecedor de serviços comprovar a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, força maior ou fortuito externo.

É o que dispõe expressamente o art. 14,
caput
c/c §3º, do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No mesmo sentido, é o que se depreende da jurisprudência do c. STJ,
verbis
: “
No que concerne ao transporte de pessoas, o ordenamento jurídico estabelece a responsabilidade civil objetiva do transportador, o qual deverá responder pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo a existência de alguma excludente de responsabilidade, como motivo de força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
” (STJ, REsp 1852533 Relator (a): Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO; Data da Publicação: 01/07/2021).

Fixada a normativa aplicável ao caso em exame, reputo restar comprovado, nos autos, o defeito na prestação do serviço de transporte aéreo, uma vez constatado o cancelamento do voo original e a consequente realocação dos consumidores para voo no dia seguinte, chamando atenção ao fato de que fora dada assistência material aos consumidores, no tocante à hospedagem, transporte e alimentação.

De pronto, afasto o requerimento de indenização por danos materiais quanto à corrida de taxi realizada pelos consumidores, uma vez que os próprios informaram que a companhia aérea forneceu
transfer
ao hotel.

Desta feita, resta analisar se,
in casu
, mesmo diante da assistência material, há a incidência de danos morais.

Não há dúvida quanto à aplicação do CDC no caso, nos termos da Tese 210 de Repercussão Geral (STF):

'Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor
. O presente entendimento não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais.
’

Este é o entendimento deste Colegiado Recursal:

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA.
CDC APLICÁVEL PARA DANOS MORAIS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(JECES.

Recurso Inominado Cível Número: 5015142-48.2024.8.08.0024. Turma Recursal - 3ª Turma. Magistrado: WALMEA ELYZE CARVALHO. Data: 16/Apr/2025.)

Não se olvida, do mesmo modo, que atraso e cancelamento de voos, por si sós, afastam o dano moral
in re ipsa
.

Entretanto, no caso em apreço, verifico que os autores estavam retornando de viagem e tiveram que suportar angústias a respeito da ocorrência ou não do voo, que constou como atrasado por horas até que fosse efetivamente cancelado (ID 15236886).

Essa incerteza, somada ao cansaço acumulado no fim da viagem, por certo não gerou um mero aborrecimento, mas um verdadeiro sentimento de dano, o qual fora amenizado pela assistência material concedida pela AZUL, mas não deve ser considerada inexistente.

Isto posto, em razão do transtorno psicológico causado e levando em conta as peculiaridades do caso, entendo justa a condenação da companhia aérea por danos morais.

No tocante ao valor, registro que o
quantum
do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Do cotejo entre os parâmetros acima consignados e as peculiaridades do caso concreto em que, apesar de existente o dano, este fora amenizado pela assistência material, entendo ser razoável a fixação da indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada recorrente.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
para cada recorrente, arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais:
Juros de Mora (Período entre o evento danoso e o arbitramento):
No período compreendido entre a data do evento danoso, Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento, sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).
Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento):
A partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)."

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)